Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704960-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR FERREIRA NEVES AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO CESAR FERREIRA NEVES contra decisão monocrática que indeferiu seu pedido de tutela de urgência recursal (ID 43745417). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para apresentar contrarrazões aos aclaratórios. Brasília-DF, 13 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator